Tribunal: TJDFT
Processo: 0002729-22.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0002729-22.2013.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSEMARI FONSECA CHAVES ANDRADE DA SILVA DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria atendeu à providência solicitada pela Coordenadoria de Processamento Inicial do STF no sentido de remeter as peças destes autos por meio do ARE 1026250 (certidão de ID 24839662), reitero o comando de envio do feito à Corte Suprema nos termos do despacho de ID 22954921. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019